Tribunal: TJMT
Processo: 1061619-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061619-59.2022.8.11.0001
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LAURENTINA PEREIRA - CPF: 406.018.541-87 (SUSCITANTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (SUSCITADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLARARAM COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO – PROCESSO JULGADO – SÚMULA 235 DO STJ – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, em razão da declinação de competência por parte do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Afirma o suscitante que o feito supostamente conexo, sob n°
1016862-14.2021.8.11.0001
, já foi julgado, não havendo justificativa para a reunião dos processos, conforme Súmula 235 do STJ.

Ademais, que o débito discutido nestes autos, negativação no valor de
R$ 50,90 (cinquenta reais e noventa centavos)
, com vencimento em
08/02/2021
, diverge do débito discutido naquela demanda, negativação no valor de
R$ 780,96

(setecentos e oitenta reais e noventa e seis centavos)
, com vencimento em
11/01/2021
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que razão assiste ao Juízo suscitante.

Isso porque, embora se tratem de feitos que envolvem as mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos são diversos, uma vez que decorrem de débitos distintos.

O processo sob no
1061619-59.2022.8.11.0001
tem por objeto o débito de
R$ 50,90 (cinquenta reais e noventa centavos), com vencimento em 08/02/2021,
decorrente do contrato sob no
0002192594202102
.

Por outro lado, no feito sob no
1016862-14.2021.8.11.0001
,
a reclamante discute a legitimidade do débito de
R$ 780,96 (setecentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), com vencimento em 11/01/2021
, referente ao contrato sob no
0002192594202101
, no qual foi prolatada sentença com resolução de mérito em
13/07/2021
.

Logo, há que se reconhecer a inexistência de conexão entre as ações. A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO.
IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE LIAME QUE FAÇA OS PROCESSOS PASSÍVEIS DE DECISÃO UNIFICADA
. 1. Conflito negativo de competência em que se discute a ocorrência, ou não, de conexão. 2.
A conexão pressupõe, pois, identidade de objeto ou de causa de pedir, sendo desnecessária, para sua configuração, a identidade de partes. 3-Inexistindo o risco de decisões conflitantes, não há que se falar em conexão
. 4-Determinação de devolução do feito ao Magistrado originariamente delimitado. Conflito de competência conhecido e julgado procedente.
(TJ-MT. Conflito de Competência no 0048612-90.2017.811.0001. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgamento: 10/08/2017). Destaquei.

Ademais, aplica-se o teor do artigo 55, §1°, do Código de Processo Civil, que veda a reunião de processos quando um já foi objeto de julgamento, senão vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
.
(grifei)

Da mesma forma, é o que prevê a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A conexão não determina a reunião dos processos,
se um deles já foi julgado
.
(grifei)

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL.
ALEGADA CONEXÃO ENTRE OS AUTOS
. INEXISTÊNCIA.
AÇÃO DO JUÍZO PREVENTO JÁ JULGADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, §1°, DO CPC E SÚMULA 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE.

(TJPR - 4a Turma Recursal - 0013703-52.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 16.11.2021) (grifei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CONEXÃO - AFASTADA - CAUSA ANTERIOR JULGADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
. - Não se vislumbra a conexão capaz de justificar a distribuição por dependência na hipótese em que a causa antecedente já houver sido julgada, conforme ditames do art. 55, §1o, do CPC e Súmula no 235 do STJ.

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.21.039622-2/000, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2021, publicação da súmula em 15/06/2021) (grifei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
REUNIÃO DE FEITOS CONEXOS. IMPOSSIBILIDADE EM FACE DA CONSTATAÇÃO DE QUE UMA DAS DEMANDAS JÁ FOI SENTENCIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, § 1o, DO CPC E DA SÚMULA 235 DO STJ
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
(Conflito de competência, No 50069006920218217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 28-04-2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do conflito de competência e o
julgo procedente
para
declarar
a competência do Juízo suscitado para o julgamento do presente feito, determinando a remessa dos autos ao
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
para o seu regular processamento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023